Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-52.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012934-52.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIAS IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.911.938/0001-80 (APELANTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PERDAS E DANOS (MATERIAIS E MORAIS) - ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - NÃO VERIFICADA - PARTES E PEDIDOS DISTINTOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1012934-52.2017.8.11.0015

Apelante
: Dias Imóveis Ltda. - Me

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

1a Vara Cível da comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
Dias Imóveis Ltda. - Me
.

Ação
: Perdas e Danos (Materiais e Morais), que move em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Sentença
: julgou extinta ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada em razão da sentença proferida no processo no 1012754-36.2017.8.11.0015, que já transitou em julgado.

Apelação
(Id. 171576758): Narra a autora que foi vítima de fraude bancária por meios tecnológicos, que consistiu em duas transferências da conta da autora nos valores de R$ 7.700,00 e de R$ 5.100,00 em 01.08.2017.

Afirma que não restou configurada a coisa julgada porquanto as ações foram ajuizadas por pessoas jurídicas distintas, a presente pelo apelante,
Dias Imóveis Ltda. - Me
, e o processo no 1012754-36.2017.8.11.0015 por
Julio Cesar T Dias Imóveis
. Acrescenta que o fraudador transferiu a quantia de R$ 12.800,00 da conta no 13-001116-6, de titularidade da empresa
Dias Imóveis Ltda. - Me
, ora recorrente e R$ 7.700,00 da conta no 13- 000213-7 da empresa
Julio Cesar T Dias Imóveis
. Aduz que no processo no 1012754- 36.2017.8.11.0015 determinou apenas a restituição da quantia R$ 7.700,00.

Assevera que se manifestou pela produção de provas testemunhais, porém o pedido foi ignorado pelo juízo de origem.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 171576763).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1012934-52.2017.8.11.0015

Apelante
: Dias Imóveis Ltda. - Me

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

1a Vara Cível da comarca de Sinop.

VOTO

Apelação de
Dias Imóveis Ltda. - Me
. contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Perdas e Danos (Materiais e Morais), que move em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
, com fundamento no art. 485, V do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada em razão da sentença proferida no processo no 1012754-36.2017.8.11.0015, que já transitou em julgado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar o reconhecimento de coisa julgada e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Inicialmente cumpre observar que a coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3o diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

A matéria da coisa julgada é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1° e 2°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, foi reconhecida a ofensa à coisa julgada com relação ao processo n° 1012754-36.2017.8.11.0015.

Contudo, verifica-se que os processos, em que pese tenham identidade de causa de pedir, já que tratam do mesmo fato (suposta fraude bancária por meio tecnológico) ocorrido em 01.08.2017, não tem identidade de partes nem de pedido, porquanto a mencionada fraude bancária gerou consequências para duas pessoas jurídicas distintas.

Do exame, verifica-se que resta clara a distinção de partes, porquanto o processo no 1012754-36.2017.8.11.0015 foi ajuizado por
Julio Cesar T Dias Imóveis
, empresa de CNPJ no o 01.456.910/0001-46 e o presente processo foi ajuizado por
Dias Imóveis Ltda. - Me
, empresa de CNPJ no 11.911.938/0001-80.

Extrai-se do contrato social da empresa
Dias Imóveis Ltda. - Me
, que detém três sócios e um deles,
Júlio Cesar Timoteo Dias
, é também empreendedor individual na empresa
Julio Cesar T Dias Imóveis
(Id. 171575223).

No entanto, não se confundem as duas pessoas jurídicas, nem mesmo o dano sofrido por elas.

Salienta-se que a empresa
Julio Cesar T Dias Imóveis
questiona o desconto sofrido no valor de R$ 7.700,00 em sua conta bancária Ag. 4168, C/c 13-000213-7, conta esta que difere da empresa
Dias Imóveis Ltda. - Me
Ag. 4168, C/c 13-001116-6, que sofreu dois descontos, um no valor de R$ 7.700,00 e outro no valor de R$ 5.100,00.

Nessa linha, é caso de desconstituição da sentença, para afastar o reconhecimento de coisa julgada e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para desconstituir a sentença, afastar o reconhecimento de coisa julgada e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023